Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de devolução de valores vertidos em consórcio e indenização por danos morais. Recurso da autora alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2 – Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo. Na forma do art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Ainda que o pedido de produção de prova testemunhal não tenha sido apreciado na origem, a produção de provas testemunhais mostra-se irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que o feito há de ser decidido com base nos contratos escritos. Preliminar que se rejeita.
3 – Vício de consentimento. O erro ou dolo devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado, nos termos do art. 138 e 145 do Código Civil. A autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada em virtude de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa a erro. Fora destas hipóteses, a simples alegação de promessa de contemplação (que não é verossímil) não é suficiente para desconstituir o contrato. Assim, aplicam-se ao caso as regras de desistência.
4 – Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, não verificadas no presente caso. Dessa forma, mantém-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J